Tribunal: TJMT
Processo: 1025918-31.2022.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025918-31.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS RIBEIRO FALEIRO - CPF: 031.067.121-39 (APELANTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. DUPLICIDADE DE CONTAGEM DE CANDIDATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação parcial do resultado do concurso público para Investigador de Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso. O apelante, que participou do certame na modalidade de cotas raciais, alega que houve duplicidade no cômputo dos candidatos negros aprovados na ampla concorrência e nas cotas raciais, o que teria afetado negativamente sua classificação. Postula a reforma da sentença para exclusão dos candidatos aprovados na ampla concorrência da lista de cotistas, conforme item 9.8 do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação do item 9.8 do edital do concurso, que prevê a exclusão dos candidatos negros aprovados na ampla concorrência do cômputo das vagas reservadas às cotas raciais; e (ii) verificar se a atuação da banca examinadora configurou ilegalidade ou desvio de finalidade ao computar esses candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema de cotas raciais, previsto pela Lei Estadual nº 10.816/2019, assegura 20% das vagas para candidatos negros, vedando a contagem desses candidatos tanto na ampla concorrência quanto nas vagas reservadas.

4.

O edital do concurso especifica que os candidatos negros concorreriam simultaneamente na ampla concorrência e nas cotas raciais, mas aqueles aprovados na ampla concorrência não seriam computados nas vagas reservadas, conforme item 9.8.

5.

A sentença de primeiro grau constatou que o número de provas corrigidas dos candidatos cotistas foi superior ao previsto, afastando eventual prejuízo ao apelante.

6.

A jurisprudência é pacífica quanto à limitação do controle judicial em concursos públicos ao aspecto da legalidade, sem interferência no mérito administrativo, salvo evidências de ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verificou no caso em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Candidatos negros aprovados na ampla concorrência não podem ser computados nas vagas reservadas às cotas raciais, conforme item 9.8 do edital.

2.

A atuação da banca examinadora, dentro dos limites da legalidade, não configurou prejuízo ao apelante nem violação à legislação vigente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Ribeiro Faleiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação por ele ajuizada, na qual se pleiteava a anulação parcial do resultado do concurso público para Investigador de Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso.

O apelante concorreu ao certame na modalidade de cotas raciais, destinadas a candidatos negros. Alega que houve duplicidade no cômputo dos candidatos negros que obtiveram nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, pois, segundo ele, tais candidatos também foram contabilizados na lista de cotas raciais, o que teria interferido diretamente no ponto de corte, prejudicando sua classificação.

O recorrente sustenta que a sentença de primeiro grau desconsiderou o item 9.8 do edital, que prevê que os candidatos negros aprovados na ampla concorrência não devem ser computados para o preenchimento das vagas reservadas.

Por fim, o apelante postula pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o correto cômputo das vagas, excluindo-se os candidatos aprovados na ampla concorrência da lista de cotas raciais.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que “
não há como reformar a sentença para, caprichosamente, oferecer oportunidade indevida ao Apelante, simplesmente porque o mesmo não pôde comprovar a legalidade de sua pretensão no momento correto. Seria concessão de extrema benesse em detrimento do Apelado
”, de modo que requer o não provimento do recurso (id 209770707)

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 216234687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na alegação de que os candidatos negros aprovados na ampla concorrência foram simultaneamente considerados na lista de cotas raciais, configurando suposta violação à Lei Estadual nº 10.816/2019, que reserva 20% das vagas para candidatos negros.

De início, é importante ressaltar que o sistema de cotas raciais, previsto na Lei 10.816/2019 e regulamentado pelo edital do concurso em questão, visa assegurar a inclusão de candidatos negros no serviço público. Todavia, cumpre destacar que, conforme o disposto no art. 3º, §1º, da referida Lei, os candidatos negros que se classificarem nas vagas destinadas à ampla concorrência não devem ser computados para o preenchimento das vagas reservadas às cotas raciais.

Ao analisar os autos, constata-se que o edital do certame foi claro ao estabelecer que os candidatos negros concorreriam concomitantemente às vagas da ampla concorrência e às vagas reservadas, conforme a Lei Estadual nº 10.816/2019. O item 9.8 do edital expressamente dispõe que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não seriam computados para o preenchimento das vagas reservadas (id 209768315).

No caso concreto, o apelante alega que essa regra não foi observada pela banca examinadora, o que teria resultado em duplicidade de candidatos e, por conseguinte, na elevação indevida do ponto de corte dos candidatos cotistas.

Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau enfrentou a questão com a devida profundidade, destacando que o número de provas corrigidas dos candidatos cotistas foi superior ao número de vagas previsto no edital, o que afasta qualquer prejuízo concreto ao apelante, vejamos (id 209770703):

(...)

“
No presente caso, não se vislumbra qualquer violação à ação afirmativa, considerando que o número de provas discursivas corrigidas dos candidatos declarados negros supera em muito o quantitativo de vagas previstas no Edital, motivo pelo qual, ainda que ocorra a nomeação, ao final do Certame, de candidatos aprovados no cadastro de reserva, não se evidencia risco de que não haja candidatos negros aprovados suficientemente”.

Ademais, não restou comprovado que a banca tenha incluído indevidamente candidatos classificados na ampla concorrência nas vagas destinadas às cotas raciais, conforme alega o recorrente.

Ademais, a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos deve ser limitada ao controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo das decisões da banca examinadora, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não há que se falar em nulidade do resultado do certame, pois a atuação da banca examinadora se deu dentro dos limites da legalidade e em conformidade com as disposições editalícias.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024